Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705496-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO MARCOS TOMAS DA CRUZ MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (ID 46910872), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PMDF. BENEFICIÁRIO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DA CURATELADA NA QUALIDADE DE DEPENDENTE. PREVISÃO DE ADMISSÃO APENAS DE FILHOS, ENTEADOS E TUTELADOS. TUTELA E CURATELA. INSTITUTOS DIVERSOS. FINALIDADES DIVERSAS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO É PRESUMIDA NA CURATELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais de reinserção da curatelada do autor, ora recorrente, como sua dependente para fruição dos benefícios do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal na qual está vinculado. 2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer para reinserção da curatelada como sua dependente para fins de utilização do respectivo plano de saúde, pois, segundo Notificação n° 4/2022 da PMDF/DGP/DPM/CAD/DEP, não haveria possibilidade jurídica de inclusão e manutenção da curatelada como dependente, tendo em vista a inviabilidade da aplicação analógica da Lei 10.486/2002 que autoriza só casos de tutela. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 42737543). Foram ofertadas contrarrazões (ID 42737547). 4. O autor, ora recorrente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. No caso em apreço, observa-se que não restou evidenciada a situação excepcional que acarretará dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, tendo em vista que a curatelada já não detinha vínculo ao Plano de Saúde do recorrente, tendo a sentença mantido tal status quo. Assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não modificaria o estado do autor e da curatelada. Negado o pedido de efeito suspensivo. 5. Quanto ao mérito, pontuou o recorrente que os artigos 1.774 e 1.781 do Código Civil que versam sobre o instituto da tutela, também se aplicam à curatela. Asseverou que a sua curatelada foi declarada incapaz de todos os atos da vida civil na ação de n° 0700277-70.2018.8.07.0002 e que a Lei 10.486/02 deve ser aplicada ao caso tendo em vista que a situação se amolda aos aspectos de dependência estabelecido no art. 34 da referida Lei. Frisou que o rol de dependentes do plano administrado pela recorrida não pode ser tido como exaustivo sob pena de gerar situação de iniquidade, desrespeito à dignidade da pessoa humana e afronta a lógica da proteção da pessoa com deficiência. Ao final, requereu a reforma da sentença para incluir a curatelada como sua dependente. 6. Em contrarrazões, pontuou o Distrito Federal que o artigo 34 da Lei 10486/2002 menciona apenas a tutela como situação de dependência para os efeitos de assistência médico-hospitalar, não havendo que se considerar a curatela. Asseverou que caso se aplique interpretação extensiva ao caso, haveria um agravamento econômico para assistência médica da PMDF. Ao final, requereu o não provimento do recurso e a manutenção da r. sentença. 7. A portaria PMDF 924/2014 (ID 42736588, pág. 1) aponta que, para efeitos de assistência médico-hospitalar, são considerados dependentes do militar: (...) d) filhos(as) e os enteados inválidos, independentemente da idade, enquanto durar a invalidez temporária; e) a pessoa sob sua guarda ou tutela judicial nas mesmas condições da alínea anterior(...). 8. Os artigos 1.774 c/c 1.781, ambos do Código Civil, dispõem que se aplicam à curatela as disposições concernentes à tutela, bem como as respectivas regras para o seu exercício. No entanto, os aludidos dispositivos não equiparam os institutos jurídicos, que tem finalidades diversas. A tutela diz respeito à responsabilização integral pelo menor, abarcando cuidados físicos, emocionais, financeiros e educacionais, se destinando a suprir a ausência dos genitores no exercício do poder familiar. A curatela, por outro lado, é instituto jurídico de proteção da pessoa natural que, por causa transitória ou permanente, não pode exprimir sua vontade, dos ébrios habituais ou viciados em tóxico e dos pródigos. Sua finalidade é prover cuidados e gerir patrimônio de pessoas, maiores, mas que não tenham condições, total ou parcial, de exprimir sua vontade ou precisem de auxílio para tal finalidade (tomada de decisão apoiada). Não há relação de dependência econômica necessária em razão da curatela. Pelo contrário, em muitos casos, o curador tem finalidade relevante na manutenção do patrimônio e gestão dos rendimentos do curatelado. Assim, não é possível aplicação da interpretação extensiva sobre o regulamento interno da PMDF e a Lei 10.486/2002 (art. 34) que dispõem expressamente que os tutelados são dependentes para fim de assistência médico-hospitalar. O curatelado não é necessariamente dependente econômico do curador. 9. O recurso tem por fundamento o exercício da curatela e sua eventual equiparação ao instituto da tutela. Não é objeto do recurso a relação de parentesco entre curador e curatelada tampouco a efetiva dependência econômica, que não se presume no caso de curatela. Por essa razão, a inadmissão da curatelada como dependente do recorrente no plano de saúde é medida adequada ao regulamento interno da PMDF. Sentença mantida. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Sem custas em face da isenção do ente distrital. Condenação em honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. Ementa que servirá de acórdão conforme teor do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1676495, 07054967420228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Conforme sistema do PJe, a ementa correspondente ao acórdão foi publicada no diário eletrônico de 23/3/2023, e a ciência do recorrente foi registrada em 27/3/2023. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do apelo extremo encerrou-se em 20/4/2023. Entretanto, o recurso extraordinário foi manejado somente em 19/5/2023, quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal